Tribunal: TJES
Processo: 0002697-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002697-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DO ROSARIO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR ATIVIDADE DE RISCO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR LOCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE EM NORMA INFRALEGAL OU LAUDO TÉCNICO ISOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, com fundamento na ausência de norma legal local regulamentadora da matéria. O apelante sustenta o direito à aposentadoria especial com base na periculosidade das funções exercidas como segurança patrimonial, na aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF e no laudo pericial que atestou a exposição habitual e permanente a risco. Requer, ao final, a concessão da aposentadoria especial, com efeitos retroativos e o pagamento de verbas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade exercida pelo servidor na função de segurança patrimonial desarmado pode ser enquadrada como especial, apta à concessão da aposentadoria com fundamento no art. 40, § 4º, II, da CF/1988; e (ii) estabelecer se é possível a concessão da aposentadoria especial a servidor público municipal independentemente de lei complementar local específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento da atividade de segurança patrimonial como especial depende de lei complementar local específica, nos termos do art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal, o que inexiste no Município de Vitória/ES, inviabilizando a concessão da aposentadoria especial ao servidor municipal.
4. A jurisprudência do STF estabelece que a periculosidade só enseja direito à aposentadoria especial se for inerente à natureza do cargo, não sendo suficiente a percepção de adicional de periculosidade, o porte de arma de fogo ou o laudo técnico isolado.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1031, que reconhece a especialidade da atividade de vigilante independentemente do uso de arma, encontra-se suspensa por força do Tema 1209 do STF, não sendo aplicável no presente momento.
6. A ausência de norma regulamentadora local impede a conversão de tempo comum e, por conseguinte, a concessão do benefício requerido, nos termos da nova redação constitucional promovida pela EC nº 103/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria especial a servidor público municipal depende da edição de lei complementar específica pelo respectivo ente federado.

2. A caracterização da atividade como perigosa com base em laudo técnico e no pagamento de adicional de periculosidade não é suficiente para ensejar o direito à aposentadoria especial sem previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, II, e § 4º-C; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 833, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.06.2015, DJe 30.09.2015; STF, MI 844, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.06.2015, DJe 30.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002697-88.2021.8.08.0024

APELANTE: JOÃO BATISTA DO ROSÁRIO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, JOÃO BATISTA DO ROSÁRIO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada pelo recorrente contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau afastou, de forma indevida, a aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF ao caso concreto, desconsiderando que o laudo pericial reconheceu expressamente o desempenho de função em condições perigosas. Argumenta que o exercício de segurança patrimonial, ainda que desarmado, expõe o servidor a riscos constantes, configurando atividade especial.

Ressalta que a ausência de lei complementar não impede o reconhecimento do direito à aposentadoria especial quando comprovada tecnicamente a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Reforça que o adicional de 30% recebido e a descrição das atividades constantes no PPP corroboram o caráter periculoso da função, tornando cabível a reforma da sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e condenar o recorrido à concessão da aposentadoria especial com efeitos a partir de 11/01/2019, no valor de R$ 2.646,04 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), com vencimentos integrais, benefícios vencidos e vincendos, reflexos no 13º salário e reajustes aplicáveis.

Pois bem. Já adianto que a sentença apelada deve ser mantida irretocável.

Inicialmente, o autor/apelante é servidor público municipal desde 09/04/1985, exercendo o cargo de suporte de agente operacional, com atribuições de vigilância e controle de acesso às dependências públicas, de zelar pelo patrimônio da municipalidade e monitoramento de instalações. Diante disso, pleiteou a concessão da aposentadoria especial, com base na previsão do artigo 40, §4º, inciso II, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 47/2005).

No tocante à aposentadoria especial por exercício de atividades de risco, prevista no inciso II do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal
até a reforma constitucional promovida pela EC nº 103/2019
, o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a expressão “atividades de risco” deveria ser interpretada de forma restritiva, de modo que a inconstitucionalidade por omissão legislativa apenas se configura quando demonstrado que a periculosidade é intrinsecamente vinculada à natureza do cargo ou função.

Ademais, a simples percepção de adicional de periculosidade ou de risco, assim como o eventual porte de arma no desempenho das atribuições funcionais, não constituem, por si sós, fundamento jurídico suficiente para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os Oficiais de Justiça e, de resto, diversas categorias de servidores públicos – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem, sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a pretensão da categoria”(MI 833, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, DJe 30/09/2015);

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO COM ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os servidores ora substituídos e, de resto, diversas outras categorias – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem, sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a pretensão das categorias representadas pela impetrante.” (MI 844, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, DJe 30/09/2015).

Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais para tempo comum pelos servidores públicos passou a depender da legislação complementar editada por cada ente federado, conforme a competência estabelecida no art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal.

Além disso, a tese jurídica firmada pelo STJ quando do julgamento do Tema 1031, que reconheceu a atividade de vigilante como especial mesmo após a Reforma da Previdência (EC 103/2019), independentemente de o profissional trabalhar com ou sem arma de fogo, desde que comprovado o risco à integridade física foi sobrestada em razão da pendência de julgamento do Tema 1209 pelo STF.

Portanto, na hipótese, conforme salientado pela i. Magistrada, inexiste lei complementar que respalde a pretensão do Apelante, razão pela qual é forçoso compreender que não faz jus à contagem especial do tempo de contribuição.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
a verba honorária arbitrada na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC.